Tribunal: STJ
Processo: 5005656-24.2023.4.02.5117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890654 - RJ (2025/0090149-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEBER LINS DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIEL GONCALVES MACIEL
ADVOGADOS
: LUCIANA ABREU DOS SANTOS - RJ124353
BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO - RJ135639
JULIANA DA ROCHA RODRIGUES - RJ226517
GREICY KELIN BOGGIO - PR100590
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - RJ259142
INTERES.
: CLEOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE
SÚMULA, DE TEMA REPETITIVO OU ATO NORMATIVA DIVERSO DE LEI
FEDERAL.
DESCABIMENTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO. PREJUDICADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Embargos à execução.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de sumula, de recurso repetitivo ou de qualquer
ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à não
comprovação de que as partes agravantes foram impedidas de exercer a
faculdade de contratar o seguro junto à instituição financeira de preferência
própria, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Julgados desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51399903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d577570d-9631-444c-b472-290cf55dda6e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d577570d-9631-444c-b472-290cf55dda6e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890654 - RJ (2025/0090149-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEBER LINS DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIEL GONCALVES MACIEL
ADVOGADOS
: LUCIANA ABREU DOS SANTOS - RJ124353
BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO - RJ135639
JULIANA DA ROCHA RODRIGUES - RJ226517
GREICY KELIN BOGGIO - PR100590
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - RJ259142
INTERES.
: CLEOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE
SÚMULA, DE TEMA REPETITIVO OU ATO NORMATIVA DIVERSO DE LEI
FEDERAL.
DESCABIMENTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO. PREJUDICADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Embargos à execução.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de sumula, de recurso repetitivo ou de qualquer
ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à não
comprovação de que as partes agravantes foram impedidas de exercer a
faculdade de contratar o seguro junto à instituição financeira de preferência
própria, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Julgados desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA50340973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:14
Código de Controle do Documento: 503f5fbd-7b75-4c63-81a3-e4e624c244ac

Examina-se agravo interno interposto por CLEBER LINS DA SILVA e
DANIEL GONCALVES MACIEL contra decisão unipessoal, prolatada pela Presidência
do STJ, que conheceu do agravo, para não conhecer do recurso especial que
interpuseram.
embargos à execução, opostos por CLEOPLAST COMERCIO DE
Ação:
PLASTICOS LTDA. (interessada), por CLEBER LINS DA SILVA (agravante) e por
DANIEL GONCALVES MACIEL (agravante), em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
nos quais visam à suspensão da execução de título extrajudicial no 5005656-
24.2023.4.02.5117, em razão do deferimento da recuperação judicial em favor da
pessoa jurídica embargante (e-STJ fls. 03-28).
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
Sentença:
i) deferir a suspensão da execução em face da interessada CLEOPLAST
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., até ulterior deliberação do juízo competente pelo
processamento da recuperação judicial em curso, devendo a execução prosseguir
em face dos demais devedores solidários; e
ii) reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Abertura de Crédito
(TAC) prevista nos contratos exequendos, desde o seu início, devendo haver a
compensação de valores já pagos (e-STJ fls. 236-239).
deu parcial provimento à apelação interposta pelos agravantes,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NOVAÇÃO NÃO EXTENSÍVEL AOS COOBRIGADOS. VENDA CASADA NÃO
DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TAC.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- Gratuidade de justiça deferida, em face da presunção de hipossuficiência
financeira deduzida por pessoas naturais.
- É firme a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido da
continuidade da execução em face de garantes da sociedade em recuperação
judicial, nos termos do Enunciado 581 da Súmula do STJ, bem como da tese
firmada no julgamento do REsp 1333349/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101
/2005".
- Nessa esteira, ao julgar o REsp 1.532.943/MT, em sede de embargos de
declaração, a Terceira Turma do col. STJ assentou que a aprovação do plano
de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias
reais e fidejussórias, vincula apenas as partes envolvidas (devedor em
recuperação e credores), não se estendendo aos coobrigados -
Posteriormente, a Segunda Seção da Corte Especial, ao julgar o REsp
1.794.209/SP, estabeleceu que é indispensável a anuência do credor, para
que o plano de recuperação judicial possa suprimir garantias, real ou
fidejussória, decidindo que a cláusula supressiva gera efeitos apenas aos
credores que aprovaram o Plano de Recuperação sem ressalvas quanto à
Documento eletrônico VDA50340973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:14
Código de Controle do Documento: 503f5fbd-7b75-4c63-81a3-e4e624c244ac

referida cláusula, não tendo eficácia, portanto, em relação àqueles que não
participaram da assembleia, que se abstiveram de votar ou que se
posicionaram contra tal disposição, entendimento que se mantém, no âmbito
daquela Corte Superior.
- No caso concreto, os apelantes trazem mera alegação, realizada apenas em
sede de apelação, no sentido de que “o Plano de Recuperação Judicial da
empresa devedora previu, expressamente, a suspensão das obrigações
execuções de seus fiadores, avalistas, controladores e/ou coobrigados a
qualquer título, enquanto regularmente adimplido e até o cumprimento
integral do Plano, ID 62292136, página 29, do processo 0815804-
04.2023.8.19.0021”, não tendo sido acostado aos autos o Plano de
Recuperação, tampouco demonstrada a anuência da CEF. Ademais, na
decisão homologatória do Plano de Recuperação, carreada à inicial, não
consta qualquer menção à suposta cláusula de supressão das garantias. Dessa
forma, a novação dos créditos abarcados pelo plano de recuperação não é
extensível às garantias reais ou fidejussórias, que são preservadas (art. 59,
, da Lei n.
caput
11.101/2005), somente podendo ser suprimidas, ou
substituídas, por aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
(art. 50, §1o), o que não ocorreu, no caso concreto, circunstância que
possibilita à credora (apelada) exercer seus direitos contra os apelantes
(terceiros garantidores) e impõe a manutenção da execução a que se
encontram vinculados os presentes embargos.
- Noutro eito, é cediço que, nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com o agente financeiro ou com a
seguradora por ele indicada. No entanto, no caso, não foi comprovado que a
contratante foi impedida de exercer a faculdade de contratar o seguro junto
à instituição financeira de sua preferência, pois, conforme assentado pelo Il.
Magistrado de 1o grau: “(...) em momento algum os embargantes
comprovaram qualquer notificação ou pedido de retirada do seguro dentre
os produtos contratados”, tendo ressaltado, de forma escorreita, que “a
concessão do seguro no ato da contratação de empréstimos insere-se no
risco calculado pela instituição financeira para deferir o crédito solicitado nas
condições ofertadas”.
- A r. sentença reconheceu a ilegalidade do valor cobrado com a expressão
“TAC” nos contratos exequendos, operando-se a preclusão, quanto à matéria,
ante a ausência de impugnação. A jurisprudência pátria sedimentou-se no
sentido de que a conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva, de
modo a ensejar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, na
forma do art. 42 do CDC, dispensada a prova de má-fé, consoante
entendimento do STJ firmado no EAREsp 676.608/RS, aplicável a partir da
publicação do acórdão, conforme a modulação realizada no julgado, o que
ocorreu em
.
30/03/2021
- No caso vertente, os pagamentos efetuados à parte ré ocorreram
posteriormente à publicação do precedente, sendo devida, portanto, a
devolução em dobro, requerida pela parte apelante.
- Recurso de apelação parcialmente provido para, mantendo a parcial
procedência dos pedidos, determinar a devolução em dobro dos valores
pagos a título de "TAC", na forma supra. Mantida a condenação das partes ao
pagamento dos ônus sucumbenciais. (e-STJ fl. 229-330)
opostos pelas partes, foram rejeitados (e-STJ
Embargos de declaração:
fls. 375-378).
alega violação ao Tema 972/STJ, bem como dissídio
Recurso especial:
jurisprudencial. Sustenta a ilegalidade na contratação com a instituição financeira,
tendo em vista que os recorrentes foram compelidos a contratar o seguro
prestamista sem possibilidade de discordância (e-STJ fls. 394-408).
Documento eletrônico VDA50340973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:14
Código de Controle do Documento: 503f5fbd-7b75-4c63-81a3-e4e624c244ac

conheceu do agravo, para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ:
do recurso especial interposto (e-STJ fls. 502-506).
alega, em síntese, que:
Agravo interno:
i) "A decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso
Especial incorre em equívoco ao afastar a análise da matéria suscitada sob o
fundamento de ausência de demonstração de imposição do seguro prestamista
pela instituição financeira, deixando de aplicar corretamente a jurisprudência
consolidada deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se
refere ao Tema Repetitivo no 972, cuja diretriz vinculante prevê que: 'Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.'" (e-STJ fl.
513);
ii) "Como demonstrado no cotejo analítico constante do Recurso
Especial, todos os acórdãos referem-se a hipóteses fáticas substancialmente
idênticas, envolvendo contratação de seguro prestamista no bojo de contrato
bancário padrão, e a divergência reside unicamente na conclusão jurídica atribuída
ao caso: (
) 20. Enquanto o acórdão recorrido entendeu que a ausência de prova
sic
da negativa de escolha impede o reconhecimento da abusividade, os paradigmas
consideram que a simples inclusão automática do seguro no contrato principal,
sem facultar ao consumidor a livre escolha, configura prática abusiva, autorizando
a restituição dos valores pagos." (e-STJ fl. 517); e
iii) "A controvérsia posta no Recurso Especial diz respeito,
exclusivamente, à qualificação jurídica da conduta da instituição financeira ao
incluir o seguro prestamista no contrato bancário, e à compatibilidade dessa
prática com o Código de Defesa do Consumidor e com o entendimento vinculante
do Tema 972 do STJ. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito,
que independe da reapreciação de fatos ou provas para sua solução. 26. É pacífico
no âmbito desta Corte que não se aplica a Súmula 7/STJ quando o recurso especial
discute apenas a interpretação e aplicação do direito aos fatos incontroversos. No
presente caso, é incontroverso que: (i) o seguro prestamista foi incluído
diretamente na Cédula de Crédito Bancário; (ii) não há documento apartado que
comprove contratação autônoma; (iii) não há cláusula destacada que evidencie
opção do consumidor pela contratação do seguro;(iii) a cobrança do prêmio foi
automaticamente embutida no custo do financiamento." (e-STJ fl. 518).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA50340973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:14
Código de Controle do Documento: 503f5fbd-7b75-4c63-81a3-e4e624c244ac

A decisão agravada conheceu do agravo, para não conhecer do recurso
especial interposto pelas partes agravante, em razão da:
i) inadmissibilidade de recurso especial fundamentado em violação a ato
normativo diverso de lei federal;
ii) incidência da Súmula 7/STJ;
iii) ausência de realização de cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados para fins de demonstração do jurisprudencial alegado; e
iv) prejudicialidade da análise da divergência jurisprudencial em razão da
incidência da Súmula 7/STJ.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que as
partes agravantes não trouxeram qualquer argumento novo capaz de ilidir
entendimento firmado na decisão ora agravada.

- Da violação de dispositivo constitucional, de súmula, de tema
repetitivo ou de resoluções normativas
De acordo com a legislação vigente, a interposição de recurso especial
só é cabível quando a decisão recorrida se baseia em violação de lei federal.
Assim, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se fundamenta em violação de súmula, de tema repetitivo, de dispositivo
constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de
lei federal. A esse propósito, conferir: EDcl no AgInt no REsp n. 2.092.710/DF,
(Segunda Turma, DJe de
), REsp n. 2.150.045/SP (Terceira Turma, DJEN de
7/5/2024
) e AgInt no REsp n. 1.622.284/SP (Quarta Turma, DJe de
).
4/4/2025
28/8/2024
Portanto, o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa ao Tema repetitivo 972/STJ (e-STJ fl. 402).
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pelas partes agravantes não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Juízo de segundo grau de jurisdição, no
que se refere à não comprovação de que as referidas partes foram impedidas de
exercer a faculdade de contratar o seguro junto à instituição financeira
de preferência própria, não demandaria o reexame de fatos e provas.
A esse propósito, é o teor de trecho do acórdão prolatado pelo TJ/RJ:
Noutro eito, é cediço que, nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com o agente
financeiro ou com a seguradora por ele indicada. No entanto, no caso, não
houve a comprovação de que a contratante foi impedida de exercer a
faculdade de contratar o seguro junto à instituição financeira de sua
, pois, conforme assentado pelo Il. Magistrado de 1o grau: “(...)
preferência
em momento algum os embargantes comprovaram qualquer notificação ou
pedido de retirada do seguro dentre os produtos contratados”, tendo
Documento eletrônico VDA50340973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:14
Código de Controle do Documento: 503f5fbd-7b75-4c63-81a3-e4e624c244ac

ressaltado, de forma escorreita, que “a concessão do seguro no ato da
contratação de empréstimos insere-se no risco calculado pela instituição
financeira para deferir o crédito solicitado nas condições ofertadas”. (e-STJ fl.
327) (grifo nosso)
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

-Da divergência jurisprudencial
As partes agravantes não apresentaram adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo
certo, que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de
ementas.
Isso porque, para que se tenha por configurada a divergência, é
necessário que haja uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a
demonstrar que o acórdão do Juízo de segundo grau de jurisdição foi proferido de
maneira análoga ou similar a outros julgados.
Ainda, é necessário que as partes agravantes façam uma análise mais
apurada dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada
órgão para fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que os
agravantes apresentem o cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a
divergência jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.
A esse propósito, conferir: AgInt no AREsp n. 2.576.045/RS (Terceira
Turma, DJe de
) e AgInt no AREsp n. 2.488.622/PR (Quarta Turma, DJe
18/9/2024
de
).
3/10/2024
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei (na
situação dos autos, a ausência de comprovação de que as partes agravantes foram
impedidas de exercer a faculdade de contratar o seguro junto à instituição
financeira de preferência própria).
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50340973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:14
Código de Controle do Documento: 503f5fbd-7b75-4c63-81a3-e4e624c244ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.654 / RJ
Número Registro: 2025/0090149-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50056562420234025117
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBER LINS DA SILVA
AGRAVANTE : DANIEL GONCALVES MACIEL
ADVOGADOS : LUCIANA ABREU DOS SANTOS - RJ124353
BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO - RJ135639
JULIANA DA ROCHA RODRIGUES - RJ226517
GREICY KELIN BOGGIO - PR100590
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - RJ259142
INTERES.
: CLEOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEBER LINS DA SILVA
Documento eletrônico VDA51385714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:18
Código de Controle do Documento: e8621751-a8c0-4388-893a-5d20683b6883

AGRAVANTE : DANIEL GONCALVES MACIEL
ADVOGADOS : LUCIANA ABREU DOS SANTOS - RJ124353
BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO - RJ135639
JULIANA DA ROCHA RODRIGUES - RJ226517
GREICY KELIN BOGGIO - PR100590
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - RJ259142
INTERES.
: CLEOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:18
Código de Controle do Documento: e8621751-a8c0-4388-893a-5d20683b6883